Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que concluiu pela abusividade das faturas referentes aos meses de agosto de 2020 a janeiro de 2021, determinando a realização de vistoria na rede elétrica, que alimenta a unidade consumidora da Reclamante; o refaturamento das cobranças referentes ao período supramencionadas, com base nos seis meses anteriores à emissão da fatura de agosto de 2020; e condenou a reclamada a restituir à reclamante os danos materiais, a serem apurados após a readequação das faturas dos meses agosto de 2020 a janeiro de 2021, sendo a restituição efetivada mediante crédito para a emissão das próximas faturas e, por fim, julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais.
Inconformada, a empresa concessionária de energia, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as faturas se referem ao consumo medido. Requer a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.
Em caso de manutenção da condenação, requer que a devolução dos valores seja feita na forma de compensação de crédito a parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, conforme dispõe o inciso II e § 3o do artigo 113 da Resolução no 414, de 2010, da ANEEL.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004503-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Parte(s):

[COMERCIAL ITALIA LTDA - CNPJ: 02.977.286/0001-95 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022